Tribunal: STF
Processo: ARE 1300893
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 2, fl. 162-163):
    “EMENTA – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO PRINCIPAL QUE VISA À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – HIPÓTESE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EX OFFICIO. 
    1. Discute-se no presente Reexame Necessário eventual ocorrência de violação à direito líquido e certo da impetrante, em razão da alegada inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 247, de 23/09/2014, do Município de Campo Grande-MS, que tornou obrigatória, no âmbito do Município de Campo Grande, a instalação e o funcionamento de identificador eletrônico de vagas nos estacionamentos pagos dos Shoppings Centers, Centros Comerciais, Supermercados, Hipermercados, Estacionamentos Rotativos, Aeroporto e Rodoviária.
    2. Para se afastar a incidência, no todo ou em parte, de lei ou ato normativo, exige-se a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), nos termos dos artigos 123 e 124, da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto, não se presta o Mandado de Segurança, não podendo também valer-se de ação Direta Declaratória de Inconstitucionalidade pessoa não legitimada, conforme rol previsto no art. 103, CF/88.
    3. Para que se justifique a impetração de Mandado de Segurança preventivo, é necessário que exista justo receito de lesão ao direito líquido e certo invocado, consubstanciado em grave ameaça, objetiva, concreta e atual. Em suma, exige-se que a efetiva ameaça decorra de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade apontada como coatora, não bastando o risco de lesão baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano. Precedentes do STJ.
    4. Processo extinto, ex officio, sem resolução de mérito”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 3, fl. 14).
    No apelo extremo (Vol. 4, fl. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos artigos 5º, XXII, XXIII, XXXV, LV; 22, I; e 170, II, III e IV, da CF da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Mandado de Segurança não foi impetrado contra lei em tese, mas sim com o escopo de ver declarado seu direito líquido e certo à livre iniciativa e ao uso da propriedade.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide, in casu, o óbice da Súmula 286 do STF (Vol. 5, fl. 55).
    No Agravo, a parte agravante refuta o óbice apontado (Vol. 6, fl. 8).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 2, fl. 165):
    “O impetrante, aduz, em suma, ser inconstitucional a Lei Complementar Municipal nº 247, de 23/09/2014, por violar a competência exclusiva da União para legislar sobre direito civil, mitigar o princípio da separação dos poderes, e afrontar o direito de propriedade e o livre exercício de atividade lícita.
    […]
    Conforme antevisto pelo despacho de f. 303-305, em verdade, na hipótese, o pedido contido no presente Mandado de Segurança reveste-se da natureza de pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 247, de 23/09/2014, do Município de Campo Grande-MS, o qual, entretanto, não se trata de pedido incidental (controle difuso), mas sim do próprio pedido principal”.
    A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido da inadmissibilidade da impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide, in casu, o óbice da Súmula 266 (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese) do STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar (MS 36.684, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 8/7/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente